Tribunal: TJDFT
Processo: 0754135-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754135-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 27.061,73), autorizou o registro da penhora do bem de família da executada/agravante na matrícula do imóvel, vedando, todavia, a sua expropriação. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de imóvel destinado a moradia da agravante e de seus familiares, caracterizando-se, assim, como bem da família; 2) tratando-se de bem de família, a proteção em face de qualquer constrição é medida que se impõe, conforme art. 1o da Lei 8.009/90; 3) a moradia é um direito fundamental, constituindo o patrimônio mínimo da pessoa humana com objetivo de assegurar o mínimo existencial; 4) segundo o Superior Tribunal de Justiça, a penhora de bem de família é um ato inválido, e ainda assim, é inadmissível a averbação do imóvel ainda que não seja possível a realização da expropriação do bem. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja declarada inadmissível a averbação do imóvel mesmo que vedada a expropriação, em razão da sua destinação a residência familiar, conforme previsão da Lei 8.009/90 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada que: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em situação fática idêntica à dos autos, decidiu que a caracterização de imóvel como bem de família não impede a penhora, nem a averbação da constrição na matrícula, impedindo, apenas, a alienação judicial do bem, ainda que ser trate de valor elevado: (...)” Assim, ainda que a literalidade do art. 1o da Lei 8.009/90 considere impenhorável o bem de família, nada impede que ele seja alienado voluntariamente pelo proprietário ou mesmo perca essa natureza, o que justifica o interesse do credor na averbação da penhora na matrícula do imóvel para eventualmente garantir a satisfação do seu crédito. No mesmo sentido: “(...) 3. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. (...)” (Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) 5. Em que pese à literalidade da lei, é possível a penhora de bem de família, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 6. Não tem sentido jurídico-constitucional impedir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, o devedor poderia vender o imóvel e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito dos credores. (...)” (Acórdão 1905763, 0724566-63.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) “(...) VI. A averbação prevista nos artigos 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil pode ser realizada na matrícula de imóvel que foi reconhecido, no cumprimento de sentença, como bem de família insuscetível de penhora. VII. O bem de família conserva esse status jurídico e a correlata impenhorabilidade enquanto destinado à residência da entidade familiar, segundo a inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/1990. VIII. Se o imóvel pode perder a qualificação de bem de família e, por conseguinte, expor-se à penhora, caso deixe de ser utilizado como moradia da entidade familiar, nada obsta que se averbe na sua matrícula a pendência da execução ou do cumprimento de sentença. IX. A alienação do bem do bem de família no transcurso da execução ou do cumprimento de sentença é considerada fraude à execução que o desveste do manto da impenhorabilidade. X. Se a alienação do bem de família pode configurar fraude à execução, com a sua consequente sujeição à execução, parece evidente que o exequente tem interesse legítimo na averbação, na sua matrícula no registro imobiliário, da certidão que atesta a existência da execução ou do cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1779162, 0731244-65.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 08/02/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator